Tribunal: TCU
Processo: 003.648/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2475/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal de Pernambuco, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando que, no ato de ELBA FRANCELINO DOS SANTOS v erificou-se o cadastramento do ato em duplicidade, tendo em vista, constar na base de dados desta Corte, ato com o mesmo número no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), mesmo tipo de ato e mesma data de Publicação da concessão; Considerando que, nos atos de KENIA VALENCA CORREIA consta a data de óbito: 30/07/2020 e JOSE SEVERINO DA SILVA consta a data de óbito: 02/11/2020, assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; Considerando que, no ate de JOSE ANTONIO MARQUES DELGADO verificou-se, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, que a concessão de aposentadoria referente ao ato do presente processo já foi encerrada; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de JOSABETH SANTOS DAMAZIO, MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA NINO, EDILENE CHAVES DA CRUZ, GILVAN FERREIRA DA SILVA, IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA e MARCOS JOSE CORREIA DE ANDRADE. b) Excluir por duplicidade o ato de Aposentadoria de ELBA FRANCELINO DOS SANTOS. c) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Aposentadoria de KENIA VALENCA CORREIA, JOSE ANTONIO MARQUES DELGADO e JOSE SEVERINO DA SILVA, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. d) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 003.648/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edilene Chaves da Cruz (XXX.213.394-XX); Elba Francelino dos Santos (XXX.609.424-XX); Gilvan Ferreira da Silva (XXX.017.774-XX); Ivanilde Alves de Oliveira (XXX.635.724-XX); Josabeth Santos Damazio (XXX.424.934-XX); Jose Antonio Marques Delgado (XXX.599.234-XX); Jose Severino da Silva (XXX.480.544-XX); Kenia Valenca Correia (XXX.720.804-XX); Marcos Jose Correia de Andrade (XXX.485.284-XX); Maria do Carmo de Siqueira Nino (XXX.974.914-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.